Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. DECADÊNCIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEFEITO. NÃO CONSTATADO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. FRAUDE BANCÁRIA. CONSTATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR CONCLUSÃO DO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A respeito da alegação de decadência do direito de reclamar vícios no fornecimento de serviços no prazo legal de 90 dias, com base no art. 26 do CDC, o Autor logrou comprovar ter acionado a empresa para informar a fraude via e-mail após duas semanas do evento danoso, além de ter informado a comunicação da fraude ao gerente de sua agência bancária no mesmo dia do crime. Preliminar de decadência rejeitada.
2. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários e telefônicos, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final.
3. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. Reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que, apesar de lucrar com o negócio que desenvolve, não criou mecanismos de modo a vedar a prática de operações bancárias de forma fraudulenta. 5.1. Cabe ao banco o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 5.2. A instituição financeira, mesmo sabendo que o correntista foi vítima do golpe da mão fantasma, que ocorre a partir da transferência de valores mantidos pelo correntista, com atuação remota de terceiros utilizando aplicativo bancário disponibilizado pela instituição financeira para serviços de internet banking. 5.3. No caso, as operações financeiras na conta corrente do consumidor ocorreram em curto período de quinze minutos e com valores altos e muito semelhantes, o que destoa do padrão de consumo do correntista, tendo o consumidor comunicado a fraude imediatamente ao gerente da sua conta, além de ter registrado reclamação interna no banco e boletim de ocorrência policial.
6. Frente às peculiaridades do caso, em que há verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor de maneira a impedir o acesso à prova, torna-se necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 6.1. Há falha na prestação de serviços bancários na situação de os estelionatários terem demonstrado conhecimento de dados pessoais e bancários do consumidor, utilizando-se do aplicativo de internet banking disponibilizado pela própria instituição financeira, bem como a operacionalização das transações bancárias em tempo real, além de se valer do número de telefone oficial para atendimento de clientes da instituição financeira, com o objetivo de enganar o correntista.
7. Nos termos do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual o banco não se desincumbiu.
8. Apelação cível conhecida e desprovida.